Tribunal: TJMT
Processo: 1011241-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011241-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA - CPF: 000.738.801-24 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI No 14.181/2021. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre seus vencimentos líquidos ao patamar de 30%, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas. A agravante alega situação de superendividamento, com comprometimento superior a 170% de sua remuneração líquida por empréstimos consignados e produtos financeiros com função saque, defendendo violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à limitação dos descontos em folha de pagamento, em ação fundada na Lei do Superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no procedimento específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021 institui rito bifásico para as ações de superendividamento, condicionando a repactuação judicial compulsória à prévia tentativa de conciliação com todos os credores, conforme os
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A suspensão dos descontos em folha antes da tentativa conciliatória representa indevida antecipação dos efeitos da tutela final, contrariando o rito legal e a orientação jurisprudencial consolidada.

A mera alegação de urgência, ainda que amparada em demonstrativo financeiro, não é suficiente para justificar a medida sem a observância das etapas legais estabelecidas para repactuação de dívidas no contexto do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento depende da observância do rito especial estabelecido pela Lei no 14.181/2021, notadamente a realização prévia da audiência conciliatória.

A mera alegação de comprometimento excessivo da renda líquida não autoriza, por si só, a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento, sem a verificação dos requisitos do art. 300 do CPC.

A tutela provisória não pode substituir o procedimento legalmente previsto para a repactuação judicial das dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Decreto Estadual no 691/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI no 1003838-14.2024.8.11.0000, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011241-97.2025.8.11.0000

RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA
X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1010074-19.2025.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A, GRUPO CAPITAL, CONSIG HOLDING S.A, BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA, NUBANKNUBANK, MEU CASH CARD
, indeferiu o pedido de tutela de urgência c
onsistente na suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre seus vencimentos líquidos ao percentual de 30%.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que se encontra em condição de superendividamento, conforme demonstrado por sua folha de pagamento, na qual se verifica comprometimento de percentual superior a 170% da remuneração líquida com descontos decorrentes de empréstimos consignados e cartões com função saque. Alega, ainda, que a manutenção da situação atual compromete o mínimo existencial e agrava sua vulnerabilidade econômica.

Alega a agravante que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de 178,72% de sua margem consignável. Igualmente, sustenta que
os descontos mensais superam o limite legal de 35% previsto no Decreto Estadual no 691/2016 em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma, ainda, que o indeferimento da tutela provisória lhe acarreta grave e irreparável prejuízo, sob a justificativa de que os descontos em folha de pagamento consomem parcela expressiva de sua remuneração líquida, restando-lhe valor insuficiente para o custeio de suas necessidades básicas.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados
Caixa Econômica Federal, Capital
Consig
Sociedade De Crédito Direto S.A,
Banco
d
o Brasil
S.
A
,
Meucashcard
Serviços Tecnológicos E Financeiros S.A
,
Banco Safra S
.
A
,
N
u
P
agamentos
S
.
A
. -
In
stitui
ção
de
P
agamento,
apresentaram contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre seus vencimentos líquidos ao percentual de 30%.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da reforma da decisão de origem, sobretudo porque a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e a repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Assim, em que pese a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE
CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025